Tribunal: TJDFT
Processo: 0706739-21.2024.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706739-21.2024.8.07.0006 RECORRENTE: DOMINGOS FERREIRA DE BARROS CORDEIRO RECORRIDO: PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial interposto por DOMINGOS FERREIRA DE BARROS CORDEIRO formulado no ID 74864168, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024